Tribunal: TJPA
Processo: 0005773-96.2006.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005773-96.2006.8.14.0051

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

PROCURADOR: NATALIA COSTA BEZERRA DOS SANTOS

APELADO: LUIZA ALMEIDA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. MORTE. DEVER DE INDENIZAR. PENSÃO INDEVIDA. EXPECTATIVA DE DIREITO.
PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
e
DAR
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, consoante ao voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005773-96.2006.8.14.0051

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SANTARÉM – HOSPITAL MUNICIPAL

APELADO:
LUIZA ALMEIDA DE OLIVEIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIO NONATO FALANGOLA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
, em face de Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA
, que, nos autos da
Ação de Indenização de Reparação de Danos Materiais e Morais
, proposta por
LUIZA ALMEIDA DE OLIVEIRA
, contra o apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos, conforme parte dispositiva transcrita a seguir (ID n. 14328377):

“(...) 3. DISPOSITIVO

À vista de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos seguintes termos:

(1) Condeno o Município de Santarém ao pagamento de pensão mensal, vencidas e vincendas, em favor da autora, em razão da morte de seu filho Antonio Almeida de Oliveira, desde a data do óbito até que ele completasse 65 anos de idade, segundo a tabela do IBGE ou até o falecimento do beneficiário, no valor de 1/3 (um terço) sobre R$ 1.302,00 (um mil, trezentos e dois reais), com juros de mora, calculados segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos da Lei nº. 11.960/09, a contar do evento danoso e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), com a incidência do IPCA-E;

(2) Condeno o Município de Santarém ao pagamento de indenização por dano moral em favor da promovente, como compensação pela morte de seu filho, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com juros de mora, calculados segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos da lei nº. 11.960/09, a contar do evento danoso e a correção monetária a partir do arbitramento da sentença (Súmula 362 do STJ), com a incidência do IPCA-E.

Tendo em conta que o valor do dano moral fixado abaixo do pedido não implica sucumbência e considerando que o pedido de indenização por dano material decaiu minimamente, condeno o réu em honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A fazenda pública é isenta do pagamento de custas, na forma do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº 5.738/93.

Ultrapassado o prazo recursal, sejam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Pará para reexame necessário (art. 496 § 3º, inciso III do CPC).(...)”

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
(ID n. 14328372) interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, aduzindo a necessidade de observância em relação à espécie de responsabilidade a qual estão sujeitos os médicos, a inexistência de qualquer tipo de negligência ou erro médico, bem como a necessidade de reparação da sentença no tocante ao quantum indenizatório e a escassez de motivos que justifiquem o pagamento de danos materiais.

Afirmou que a responsabilização aplicável ao caso é a responsabilidade civil objetiva, ou seja, quando os atos praticados pelos agentes públicos resultam em prejuízos ou danos a terceiros, mesmo sem culpa, sendo necessária apenas a comprovação do dano e o nexo causal. Assim, sustenta a tese de que, no caso em comento, não restou comprovado em juízo o nexo de causalidade entre a conduta da equipe médica do Hospital Municipal de Santarém e o óbito do paciente Antonio de Almeida Oliveira, filho da apelada, não incorrendo negligência, imprudência ou imperícia.

Desse modo, reforça que, na exordial, a recorrida não logrou êxito em comprovar os requisitos do dever de indenizar, pois não demonstrou que médicos, enfermeiros ou corpo clínico do HMS não prestaram atendimento diligente ou em desacordo com a ciência médica e assistencial, e uma vez sem as provas supracitadas, não há como imputar ao ente municipal a condenação em danos morais ou materiais, tendo em vista a ausência de nexo de causalidade.

Asseverou que a atividade dos profissionais de saúde consiste em obrigação de meio, visto que os agentes devem empregar todos os meios necessários à obtenção de um resultado, não garantindo, porém, atingi-lo, devendo o paciente/interessado comprovar e demonstrar que o médico agiu com culpa, já que não há presunção desta em razão da não consecução de um determinado resultado, considerando que não há dever de cura, mas sim de agir com cuidado, presteza, diligência, e toda técnica disponível, sem garantir êxito.

Sendo assim, defende não ter havido erro ou falha médica, tendo em vista que todos os elementos foram empregados para obtenção do melhor tratamento possível, sem elementos fáticos capazes de demonstrar imperícia, imprudência ou negligência.

Argumentou, ainda, pela necessidade de redução do valor arbitrado a título de danos morais, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), considerado exorbitante, sobretudo diante das dificuldades que atravessam o município, ofendendo assim os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Dito isso, afirma que o valor dos danos morais não pode colocar em risco a atividade administrativa.

Portanto, pugna pela improcedência do pedido, vez que afirma não haver dano moral a indenizar, e, caso prevaleça entendimento pela manutenção dos danos morais, tem-se necessidade de adequação do valor aplicado, sob risco de grave desproporcionalidade ao caso concreto e realidade das partes.

Em seguida, pugna pela reforma da sentença recorrida, para que seja declarada a improcedência do pleito material, sob o argumento de que não restou demonstrada nos autos - ônus que cabia à recorrida - a dependência econômica da apelada em relação ao de cujus, ao passo que a mera comprovação de convivência não importa em dependência econômica. Assim, a recorrida não apresentou nenhuma prova cabal de que o falecido era o único provedor de seu sustento, e que dependia exclusivamente deste.

Nesse sentido, afirma que, para fazer jus ao dano material alegado, é necessário que reste demonstrada a dependência econômica entre ela e o falecido, o que, contudo, não ficou comprovado nos autos, uma vez que o de cujus, no momento do óbito já tinha 29 (vinte e nove) anos de idade, e como o caso em análise não se trata de dependência econômica presumida, deve tal situação ser comprovada nos autos, o que não ocorreu. Ressalta, ainda, que sequer consta prova nos autos de que o falecido, na data do óbito, exercia atividade remuneratória, o que também demonstra a ausência de contribuição alimentar por parte do de cujus à requerente, não havendo provas concretas de que o falecido contribuía efetivamente para seu sustento.

Ao final, requereu que o recurso de apelação seja conhecido e, quando de seu julgamento, seja dado provimento para reforma da sentença recorrida, com fim de reformar a decisão do juízo a quo e desobrigar o município de Santarém a indenizar a recorrida.

A apelada apresentou
CONTRARRAZÕES
(ID n. 14328377), momento no qual reafirma a negligência médica ocorrida no Hospital Municipal de Santarém, a qual culminou no óbito de seu filho

Afirma ser inaceitável tamanha demora no tratamento de um paciente em estado grave, com fortes dores na região abdominal, sendo indispensável procedimento cirúrgico exploratório para determinar os danos internos, procedimento este, realizado apenas dois dias após a admissão do paciente.

Assevera, ainda, que resta caracterizada a responsabilidade civil do estado, uma vez que houve negligência, imprudência e imperícia por parte dos profissionais de saúde, na qualidade de servidores públicos municipais, reiterando os termos da sentença (ID n. 14328370), a qual deferiu o pedido de danos materiais, tomando como base de cálculo o valor do salário mínimo, na falta de prova de maior remuneração percebida pela vítima, devendo a decisão ser mantida por seus fundamentos jurídicos e legais.

Ademais, reitera que os danos morais são consequência de pleno direito dos erros médicos que levaram ao óbito de seu filho, estando estes de acordo com os os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantidos, senão majorados, nos termos da sentença.

Por fim, requer, se tempestivo e preparado, o CONHECIMENTO do recurso, e no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a R. Sentença.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e declarou desinteresse recursal. (ID n. 14958969)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se o mérito da questão sobre a legalidade da sentença emanada pelo Douto Juízo de origem que condenou o apelante ao pagamento de danos morais e materiais à apelada, em razão da morte de seu filho ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA, por negligência médica.

Ora, como cediço, o direito à saúde está previsto na Constituição Federal como uma garantia fundamental, elencada no seu art. 6º. Deste modo, é tida como um direito público subjetivo, indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas, devendo ser garantido.

Ademais, no tocante a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e o dever de prestação de sua assistência, é indiscutível a responsabilidade do município, quando, em razão de negligência por parte de seus agentes - no caso em questão, médicos -, o resultado final é a morte de um cidadão.

Com efeito, a responsabilidade civil do Estado encontra-se prevista no art. 37, § 6º da CF,
in verbis:

Art. 37, CF/1988. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifei).

A jurisprudência do STF, por sua vez, firmou-se no sentido da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, tanto por ação quanto por omissão, utilizando a Teoria do Risco Administrativo.

Veja-se, nesse sentido, o seguinte julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. [...] (STF - RE: 841526 RS, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016)

Sobre a Teoria do Risco Administrativo, podemos afirmar que:

Nessa teoria, a ideia de culpa é substituída pela de nexo de causalidade entre o funcionamento do serviço público e o prejuízo sofrido pelo administrado. É indiferente que o serviço público tenha funcionado bem ou mal, de forma regular ou irregular. Constituem pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado: (a) que seja praticado um ato lícito ou ilícito, por agente público; (b) que esse ato cause dano específico (porque atinge apenas um ou alguns membros da coletividade) e anormal (porque supera os inconvenientes normais da vida em sociedade, decorrentes da atuação estatal); (c) que haja um nexo de causalidade entre o ato do agente público e o dano. (DI PIETRO, 2016, p. 793).

Feitas essas considerações, passemos à análise da controvérsia recursal.

Colhe-se da inicial que Antonio Almeida de Oliveira, filho da requerente, deu entrada no Hospital Municipal de Santarém na data de 12/10/2001, por volta das 19hrs, após acidente de bicicleta ocorrido na mesma data. Contava com fortes dores abdominais, sendo atendido pelo médico Dr. Antônio Moraes, que no momento estava passando o plantão para o Dr. Valter Sinimbu, e este último, ao atender o paciente, mesmo tendo os primeiros diagnósticos supostamente apontado se tratar de um caso grave, apenas deixou o paciente em observação.

Assim, apenas dois dias depois, em 14/10/2001, às 11hrs, segundo registros hospitalares, o Sr. Antonio foi submetido a procedimento cirúrgico, realizado pelo Dr. Sélvio Fernando dos Santos, quando constatou-se então que o estado do filho da peticionaria era crítico.

O paciente chegou a ser submetido a nova intervenção cirúrgica na data de 20/10/2001, após 6 dias em situação de desconforto, com febre, fortes dores na área operada e vomitando sangue, vindo o paciente a óbito no dia 21/10/2001, por volta das 15:00h.

Assim, afirma em claras e diretas palavras que a demora no atendimento necessário caracterizou negligência médica, o que agravou severamente a situação do filho da signatária.

Nesse contexto, verifica-se suficiente a demonstração de que havia um quadro de emergência, que demandava maior atenção diante da situação delicada. Entretanto, houve total descaso com a situação, com conduta negligente por parte do apelante, em razão da demora na realização do procedimento cirúrgico necessário para determinar a gravidade da lesão.

Diante disso, restou incontroverso o dano (morte do Sr. Antonio Almeida de Oliveira), bem como o nexo de causalidade. De acordo com as provas dos autos, diversas foram às falhas na conduta dos agentes públicos que acarretaram o óbito do paciente.

Nesse sentido já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, vejamos:

Responsabilidade civil. Omissão. Morte de filho menor. Erro médico. Danos material e moral. Responsabilidade do Município. Valor da indenização por dano moral. Razoabilidade. Honorários advocatícios. Pensão mensal.
1. Em se tratando de omissão médica já é sedimentado nesta e. Câmara que a responsabilidade da Administração é subjetiva, fundada, portanto, na teoria da culpa, sendo indispensável, para caracterizá-la, pois, prova de
negligência, imperícia ou imprudência como causa determinante do dano
2. A
omissão
no atendimento médico que contribui para evolução da infecção generalizada (septicemia) e foi causa determinante da morte da criança, desnuda o nexo causal entre a omissão e o dano e, por consequência, o dever de indenizar. 3. Imperioso observar que, para morte por negligência médica, é razoável a
fixação de danos morais
em R$100.000,00, levando em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições do ofensor e a situação pessoal do ofendido, sem permitir, entretanto, enriquecimento sem causa. Precedentes desta Corte. 4. A indenização pela morte de filho menor, que não exercia atividade remunerada, deve ser fixada na forma de pensão mensal, até a data em que completaria 25 anos de idade, em 2/3 do salário mínimo e, a partir de então e até, reduzida para 1/3 até a data em que completaria 65 anos. Precedentes do STJ e desta Corte. 5.
Apelo parcialmente provido.

(TJ-RO - AC: 70029903620178220008 RO 7002990-36.2017.822.0008, Data de Julgamento: 20/10/2021)

Assim, deve ser desprovido o apelo do Município de Santarém neste ponto e
mantido o pagamento de indenização por dano moral em favor da autora, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o qual atendeu bem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração os fundamentos de fato e de direito.

No que se refere a
pensão mensal fixada
pelo Juízo a
quo,

vislumbro que merece ser afastada
.

De fato, não é possível aferir se o de cujus iria de fato contribuir para o sustento de sua mãe, vez que, em momento algum nos autos, tal afirmação restou atestada, não havendo sequer comprovação de que, até o momento de seu óbito, o Sr. Antonio desempenhava o papel de provedor em relação à recorrida. Portanto, trata-se de mera expectativa de direito e não basta a simples possibilidade para a condenação ao pagamento de pensão.

Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. MORTE RECÉM-NASCIDO. DEVER DE INDENIZAR. PENSÃO INDEVIDA. EXPECTATIVA DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0084093-48.2015.8.14.0051 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/08/2023)

No mesmo sentido, outro Julgado deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA. FALECIMENTO DE PACIENTE. DIAGNÓSTICO TARDIO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANO MORAL. QUANTUM DENTRO DO PADRÃO DE RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS. PERCENTUAL MANTIDO. ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. MODULAÇÃO. TEMAS 810/STF E 905/STJ.

1-
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença, que, julgou procedente o pedido exordial, condenando o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil, reais) acrescido de juros de 0,5% ao mês desde a citação válida e correção monetária a contar da ocorrência do fato lesivo, mais honorários na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação;

2-
A indenização por dano material e moral consiste em direito individual, garantido pela CF/88, em seu art. 5º, incisos V e X, que garante à pessoa lesada a reparação proporcional ao prejuízo ocasionado por ato ilícito de terceiro. Assim também o CPC/02, em seu art. 186;

3-
Na espécie, cuida-se de falecimento de paciente por dengue hemorrágica não diagnosticada por médicos que atenderam reiteradamente o menor na Unidade de Urgência e Emergência de Ananindeua. No contexto, aplicável a teoria objetiva na medida em que é imputada ao Município a responsabilidade pelo evento danoso em virtude de omissão especifica que caracteriza a denominada falta do serviço ou negligência administrativa;

4-
Em que pese ser imensurável a dor de tal perda de um filho, a respectiva indenização objetiva minimizar a dor do autor (genitor da vítima) e punir o ofensor para que não volte a reincidir na conduta danosa, dessa forma, não pode ensejar o enriquecimento sem causa do autor nem onerar o erário em demasia, sendo razoável a indenização fixada pelo juízo a quo na monta de R$50.000,00 (cinquenta mil reais);

5-
Considerando a complexidade do cerne discutido em observância dos incisos I a IV do § 2º, do art. 85, do CPC, a proporcionalidade imposta pelo legislador ao manejo da matéria alinha-se ao quantum determinado pelo juízo a quo, a teor do artigo 85, §3º, inciso I, do CPC;

6-
Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença alterada de ofício apenas para modulação de consectários legais.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003465-76.2016.8.14.0006 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/07/2019)

Logo, na falta de uma certeza incondicionada de ocorrência futura, não se pode imputar como devida pensão almejada.

Nessa esteira de raciocínio, tendo em vista a natureza de direito fundamental do acesso à saúde, devidamente assegurado pela CF/88, bem como a responsabilidade civil do Estado, não há óbice à condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no montante estabelecido na Sentença de ID 14328370.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a Sentença do Juízo a quo, no sentido de excluir a indenização por danos materiais, nos termos do voto relator.

É como voto.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 15/02/2024